Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-51.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025200-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELANTE), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO), GLEYBISON BISPO DOS SANTOS - CPF: 012.277.121-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DA PARTE DEMONSTRANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ABANDONO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. em face de Gleybison Bispo dos Santos, visando à cobrança de R$ 6.513,03, decorrente de inadimplemento de contrato de consórcio.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, entendendo haver abandono da causa pela exequente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo abandono da causa pela parte autora, de modo a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, e se foi observada a exigência legal de intimação pessoal prevista no §1º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

4. Consta dos autos que a parte autora, antes da redistribuição do feito, apresentou petição requerendo a nomeação de defensor público ao executado citado por edital, o que evidencia seu interesse no prosseguimento do feito.

5. O art. 485, §1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

6. Não há prova de intimação pessoal da exequente, requisito indispensável à configuração do abandono da causa. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência dessa intimação inviabiliza a extinção do processo.

7. Ademais, o pedido de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital, formulado pela exequente, não foi apreciado pelo juízo a quo, configurando violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a nomeação de defensor público ao réu citado por edital.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal impede a extinção do processo por abandono da causa. 2. A manifestação de interesse da parte autora antes da decisão extintiva afasta a configuração do abandono.”

Dispositivos relevantes
citados: CPC, arts. 10, 72, II, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº.1025200-51.2021.8.11.0041) movida em face de
GLEYBISON BISPO DOS SANTOS,
que JULGOU EXTINTO o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não houve abandono da causa, pois se manifestou nos autos requerendo a nomeação de defensor público para o executado citado por edital.

Alega cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, uma vez que seu pedido não foi analisado pelo juízo a quo.

Requer a reforma da sentença para que o processo retome seu curso regular, com a nomeação de defensor público ao executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
GLEYBISON BISPO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 784, XII, do CPC c/c art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/2008, visando o recebimento do valor de R$ 6.513,03 (seis mil, quinhentos e treze reais e três centavos), decorrente de inadimplemento de contrato de consórcio.

Inicialmente distribuído a uma das Varas Cíveis, o processo foi posteriormente redistribuído para a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário. Antes mesmo da redistribuição, a parte autora já havia apresentado petição (ID nº 306322398) requerendo a nomeação de defensor público ao executado citado por edital.

Após a redistribuição, o juízo determinou a intimação das partes para manifestação sobre a remessa dos autos. Posteriormente, o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, entendendo que a parte autora, embora intimada, não promoveu o andamento do feito, razão da interposição do presente recurso pela parte exequente.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não de abandono da causa pela parte autora, ora apelante, que justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que, antes mesmo da redistribuição do feito para a Vara Especializada em Direito Bancário, a parte autora já havia apresentado petição (id.306322398) com o seguinte teor: "Ciente sobre a citação por Edital do Executado, requer seja nomeado defensor público ao Réu para apresentação de defesa no prazo legal".

Tal manifestação demonstra inequivocamente o interesse da parte autora no prosseguimento do feito, tendo inclusive zelado pela observância do contraditório e da ampla defesa ao requerer a nomeação de curador especial para o réu citado por edital, em conformidade com o disposto no art. 72, II, do CPC.

Ademais, o art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito "quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". No entanto, o §1º do mesmo dispositivo determina que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de abandono da causa pela parte autora, que se manifestou nos autos requerendo providência essencial ao regular prosseguimento do feito. Além disso, não consta dos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, requisito indispensável para a extinção por abandono, conforme expressa disposição legal e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.
Recurso Especial provido. (REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

A ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, por si só, já seria suficiente para afastar a extinção do processo por abandono, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC. Trata-se de requisito formal indispensável, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença extintiva.

Além disso, o pedido formulado pela parte autora - nomeação de defensor público para o réu citado por edital - não foi apreciado pelo juízo a quo, o que configura violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Ressalte-se que a nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital é providência obrigatória, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, e sua ausência pode acarretar nulidade processual. Portanto, ao requerer tal providência, a parte autora demonstrou diligência e interesse no regular prosseguimento do feito, não podendo ser penalizada com a extinção do processo.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a nomeação de defensor público ao réu citado por edital, conforme requerido pela parte autora, e posterior seguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025